Tribunal: STF
Processo: MS 40885
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Indefiro a petição inicial e extingo o feito sem resolução do mérito, porquanto ocorrente a litispendência.

2. Com efeito, nesta ação, o impetrante se insurge contra a penalidade de suspensão de 180 (cento e oitenta) dias que lhe foi imposta pelo CNJ nos autos da Revisão Disciplinar nº 0001524-22.2024.2.00.0000. Pugna pela concessão de tutela — de urgência e definitiva — unicamente para os fins de suspender a referida penalidade. O impetrante esclarece, na petição inicial, que o mérito — vícios e nulidades — dessa Revisão Disciplinar é sindicada da Ação Originária nº 2.997/SP, de minha relatoria, e que o objeto desta ação mandamental é unicamente alcançar tutela jurisdicional mandamental para suspender dita penalidade.

3. Ocorre que tal pedido também é formulado na mencionada Ação Originária nº 2.997/SP, a qual tem por objeto ou causa de pedir supostos vícios e nulidades da Revisão Disciplinar nº 0001524-22.2024.2.00.0000. Por meio desta ação, o impetrante repete, na verdade, pedido de tutela jurisdicional trazido naquela ação originária, o que evidencia a ocorrência de  litispendência, nos termos do art. 485, inc. V, do CPC.

4. Destaco, nesse sentido, que a jurisprudência desta Corte admite a configuração de litispendência, mesmo em ações de ritos diversos, desde que haja identidade de partes, causa de pedir e pedido, nos termos do art. 337, §§ 1º e 2º, do CPC. Nessa linha, a natureza especial e célere do mandado de segurança não obsta o reconhecimento da litispendência com outra ação anteriormente ajuizada e que tramite pelo rito ordinário, quando verificada a existência de núcleo litigioso idêntico. Cito, a propósito, os seguintes precedentes: 

“EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO. SERVIDORA CONTRATADA NO EXTERIOR. AÇÃO ORDINÁRIA E MANDADO DE SEGURANÇA. LEI Nº 8.112/90. LITISPENDÊNCIA. CPC, ART. 301, §§ 1º, 2º e 3º. Configura-se litispendência entre ação de rito comum -- ainda em curso -- e mandado de segurança, quando ambos desenvolvem a mesma causa de pedir. Ademais, o objeto deste se inclui no daquela, relativamente ao pedido de enquadramento da servidora no regime da Lei nº 8.112/90, com a transformação do respectivo emprego em cargo público. Por outro lado, há identidade de partes porque, em ambos os casos, a União -- que tem legitimidade para recorrer ou contra-arrazoar no mandado de segurança — responde pelos efeitos patrimoniais da decisão eventualmente favorável à recorrente. Recurso ordinário desprovido.”
(RMS nº 25.153/DF, Rel. Min. Carlos Britto, Primeira Turma, j. 05/04/2005, p. 23/09/2005; grifos acrescidos).

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROMOTORA DE JUSTIÇA ESTADUAL. CNMP. APLICAÇÃO DE PENALIDADE. LITISPENDÊNCIA. DECADÊNCIA DO DIREITO À IMPETRAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 219 DO CPC. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. A reprodução de ação ainda em curso configura, nos termos do art. 337, § 3º, do Código de Processo Civil, litispendência, o que implica o indeferimento da inicial sem julgamento de mérito. 2. In casu, a impetrante já ajuizou mandado de segurança com o objetivo de desconstituir precisamente a decisão proferida no processo 1.00443/2015-76 que lhe aplicou a penalidade de advertência. 3. O novo Código de Processo Civil, ao alterar a sistemática da contagem de prazos, estipulando o cômputo somente dos dias úteis, o fez única e exclusivamente em relação aos prazos processuais, nos termos do parágrafo único do artigo 219. 4. Não se tratando de prazo processual, descabe cogitar a incidência do art. 219 do CPC ao prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias estabelecido para a impetração do mandado de segurança (art. 23 da Lei 12.016/09). 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(MS nº 34.941-AgR/ES, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 07/11/2017, p. 05/12/2017; grifos acrescidos). 

Dispositivo

5. Ante o exposto, com fundamento § 1º do art. 21 do RISTF, nego seguimento ao mandado de segurança, ficando prejudicado o pedido liminar. Por consequência, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. V, do CPC.

6.  Custas na forma da lei. Sem honorários (art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).

Publique-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos.

Brasília, 21 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator